Tribunal: TJPA
Processo: 0826760-02.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826760-02.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSIANE DE SOUZA GARCIA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EXCEPCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade; (ii) estabelecer se houve capitalização irregular de juros; (iii) determinar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato; e (iv) verificar a regularidade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade sem demonstração de discrepância relevante.

4. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, inexistindo prova de periodicidade inferior à mensal.

5. A tarifa de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.

6. O seguro prestamista é válido quando demonstrada a facultatividade da contratação e ausente prova de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIANE DE SOUZA GARCIA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Aduz que os juros remuneratórios contratados superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual deveriam ser reduzidos ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras. Argumenta, ainda, que houve capitalização indevida de juros, inclusive com alegação de capitalização em periodicidade inferior à mensal, o que reputa abusivo. Alega também irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem, da despesa de registro do contrato e do seguro prestamista, afirmando inexistir comprovação da efetiva prestação dos serviços ou da facultatividade da contratação do seguro.

Sustenta, por fim, a necessidade de afastamento de encargos que reputa ilegais e a consequente revisão do contrato.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de abusividade em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas e encargos acessórios, cuja revisão é pretendida pela apelante.

Após análise detida das razões recursais e do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença não comporta reforma.

Inicialmente, no que se refere aos juros remuneratórios, a apelante sustenta que a taxa contratada seria superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, circunstância que, segundo afirma, justificaria a revisão do contrato.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada representa vantagem manifestamente exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso concreto, embora a taxa contratual seja superior à média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, não se verifica discrepância capaz de caracterizar abusividade excepcional. O próprio exame realizado na sentença demonstra que a taxa pactuada não ultrapassa patamar que evidencie desequilíbrio contratual relevante ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

Desse modo, não há fundamento jurídico suficiente para a revisão dos juros remuneratórios, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

No tocante à capitalização de juros, também não assiste razão à apelante. Conforme verificado pelo juízo de origem, o contrato firmado entre as partes contém previsão expressa de capitalização, circunstância que autoriza sua cobrança, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

A apelante sustenta a existência de capitalização irregular, inclusive em periodicidade inferior à mensal. Todavia, não apresenta demonstração concreta de cláusula contratual que institua capitalização diária ou de cálculo que evidencie tal prática. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a capitalização foi pactuada nos termos admitidos pelo ordenamento jurídico, inexistindo prova de irregularidade.

No que concerne à tarifa de avaliação do bem, observa-se que o juízo de primeiro grau constatou a existência de documentação que comprova a realização do serviço correspondente, não havendo elementos aptos a infirmar tal conclusão. Assim, não se verifica cobrança indevida ou destituída de contraprestação.

Situação semelhante ocorre com a despesa de registro do contrato, cuja validade foi reconhecida na sentença diante da existência de registro do gravame junto ao sistema competente, circunstância que evidencia a efetiva prestação do serviço vinculado à cobrança.

Quanto ao seguro prestamista, também não se vislumbra irregularidade. Os documentos constantes dos autos demonstram que a contratação ocorreu mediante proposta de adesão específica, contendo informação expressa acerca da facultatividade do serviço. Não há prova de que a instituição financeira tenha condicionado a concessão do financiamento à contratação do referido seguro, circunstância indispensável para a caracterização de venda casada.

Por fim, no que se refere aos demais encargos questionados, igualmente não se verifica demonstração concreta de ilegalidade ou cobrança indevida, razão pela qual não há fundamento para a revisão pretendida.

Dessa forma, observa-se que a sentença examinou de maneira adequada todos os pontos controvertidos da demanda, concluindo, com base nos documentos constantes dos autos, pela regularidade das cláusulas contratuais e pela inexistência de abusividade nos encargos questionados.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026